Tribunal: TJDFT
Processo: 0796377-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor/recorrido alega ter sido surpreendido com o protesto no 1432351, referente à CDA 50149676050/2011, decorrente da cobrança de IPVA de um veículo vendido em 2006, que o impediu de participar de um programa de benefícios do governo. Além disso, constam as CDAs 50139727183/2009, 50144387891/2010 (ID 70129515), originárias do mesmo fato gerador. Pretende a anulação do protesto, o reconhecimento da prescrição dos créditos constantes nas CDAs, além de indenização por dano moral.
2. Nas razões recursais, o ente distrital sustenta a inexistência de prescrição e de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a prescrição da pretensão para cobrança do débito tributário de IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição contra a Fazenda Pública ocorre em 5 anos (art. 1o do Decreto no 20.910/32). Conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único do dispositivo prevê que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição.
5. As referidas CDAs foram objeto da execução fiscal no 0005208-31.2012.8.07.0015, ajuizada em 07/02/2012, sendo determinada a citação do executado (autor/recorrido) em 09/08/2012, interrompendo-se a prescrição. Contudo, a execução foi extinta em razão da desistência do exequente (réu/recorrente), com base na Lei Complementar no 904 de 2015 e o Decreto no 38650/2017. A sentença transitou em julgado no momento de sua prolação, em 23/03/2018, momento em que a prescrição voltou a correr. Contudo, o protesto apenas se efetivou em 15/10/2024. Não havendo comprovação de mora imputável exclusivamente ao Judiciário, o protesto realizado em 16/08/2024 se mostra indevido, pois realizado após a prescrição da pretensão fazendária.
6. O protesto indevido, bem como a manutenção indevida do protesto, quando não mais exigível a dívida, configura dano moral presumido (Acórdão 1966876 – 3a Turma Cível). Assim, o valor fixado pela origem (R$ 3.000,00) se revela razoável e proporcional, sem incidir em enriquecimento sem causa, em especial pelo prejuízo trazido ao agricultor ao ser impedido de participar do programa “Terra Brasil”, o qual oferece condições para que os agricultores sem acesso à terra ou com pouca terra possam comprar imóvel rural por meio de um financiamento de crédito rural.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas em razão da isenção legal. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32; Código Tributário Nacional; Lei Complementar no 904/2015; e Decreto no 38650/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966876, 0712163-42.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.